Tribunal: TJSP
Processo: 2175180-30.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / TRANSPORTE
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.592/2022 do Município de Mirassol que trata da obrigatoriedade da presença de monitor treinado para orientar os estudantes durante as viagens e auxiliar nas operações de embarque e desembarque do veículo destinado ao transporte escolar municipal – Norma impugnada que viola o pacto federativo ao invadir competência privativa do Executivo para

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.592/2022 do Município de Mirassol que trata da obrigatoriedade da presença de monitor treinado para orientar os estudantes durante as viagens e auxiliar nas operações de embarque e desembarque do veículo destinado ao transporte escolar municipal – Norma impugnada que viola o pacto federativo ao invadir competência privativa do Executivo para legislar sobre atos de gestão administrativa – Princípio da reserva de administração diretamente afetado, posto que trata da estrutura, atribuição de seus órgãos e regime jurídico de servidores públicos – Preceito estabelecido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911/RJ) – Violação dos arts. 5o, 24, §2o, 47, incisos II, XI, XIV E XIX, e 144 da Constituição Estadual – Precedentes – Falta de indicação dos recursos para atendimento dos novos encargos – Rejeição – Entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro – Indicação genérica acerca da origem dos recursos, presente no dispositivo em questão, que não basta para a declaração de inconstitucionalidade da norma, configurada por ofensa aos princípios da reserva da administração e separação dos poderes – Precedentes – AÇÃO PROCEDENTE.